Tribunal: CARF
Processo: 19515.720154/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720154/2018-87
ACÓRDÃO
1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEBRITO PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DESPESAS CUJA COMPROVAÇÃO
FOI CONSIDERADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. ANULAÇÃO PARCIAL.
Verificada a fundamentação genérica quanto às glosas de despesas, resta
comprometida a própria determinação da matéria tributável, com violação
ao art. 142 do CTN, ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 50 da
Lei no 9.784/1999. Fiscalização que se valeu de expressões lacônicas e
genéricas para considerar insuficiente a prova apresentada pela
contribuinte e justificar as glosas. Impossibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em sede preliminar, por unanimidade de votos,
em (i) rejeitar as relativas à nulidade (i.1) pela não conversão do julgamento em diligência pela
DRJ, (i.2) da glosa de despesas em montante superior às despesas deduzidas em DIPJ e (i.3) da
autuação de IRRF por erro na determinação do fato gerador; e (ii) em acolher parcialmente a
relativa à do lançamento, para anular as exigências de IRPJ, CSLL e IRRF realizadas sobre despesas
cuja comprovação foi considerada “insuficiente” pela Fiscalização. Quanto ao mérito, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para (i)
reverter a redução do prejuízo fiscal feita pela Fiscalização, em razão da decadência; (ii) reverter as
glosas relacionadas às despesas com a FK Equipamentos; e (iii) cancelar a qualificação da multa de
ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DEBRITO PROPAGANDA LTDA. (fls.
2.872/2.929) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2.693/2.712) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL e IRRF do ano-calendário de 2013, em função de suposta infração de
despesas não comprovadas e pagamentos sem causa. Os tributos foram acrescidos de juros de
mora e multa de ofício qualificada.
3.
A DRJ bem sintetizou os fundamentos da autuação contidos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.838 e seguintes):
No curso do procedimento fiscal, foram identificadas infrações relacionadas a
despesas não dedutíveis ou não justificadas. Tais apontamentos, resumidos no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 2714 a 2720), foram agrupados nas seguintes
categorias:
Depreciação de imóveis
De acordo com a Fiscalização, apurou-se que no início de 2011 a autuada realizou
a reavaliação de imóveis a valor justo, elevando o valor da conta de ativo
“1.2.6.01.0001 – imóveis” de R$1.343,125,33 para R$4.015.000,00. No caso, a
Autoridade Fiscal considerou as previsões da Lei 12.973/2014, que disciplina a
tributação do ganho de capital decorrente da contabilização do valor ajustado de
ativos.
No entendimento da Fiscalização, a norma permitiria a depreciação do acréscimo
do valor patrimonial contabilizado (R$2.671.874,67) apenas na hipótese de ter
sido contabilizado o valor da reavaliação em subconta vinculada. Nessa situação,
tal montante apartado poderia ser depreciado a uma taxa de 4% ao ano assim
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
3
como o valor de aquisição, desde que o valor proporcional do ganho de capital
depreciado fosse considerado no resultado do exercício.
No ano de 2013, consta na contabilidade da autuada depreciação de imóveis no
valor de R$160.600,00 (4% do valor reavaliado total de imóveis), bem como uma
depreciação complementar no valor de R$172.058,40, em conta de depreciação
distinta.
Não tendo sido atendida nenhuma das duas condições para a depreciação da
diferença entre valor da reavaliação e o valor de aquisição, a Fiscalização concluiu
pela manutenção da depreciação de 4% sobre o valor de aquisição (R$57.365,04),
e pela glosa dos valores excedentes.
Depreciação de bens móveis
A autuada lançou em sua contabilidade diversos valores referentes a depreciação
de bens móveis, contabilizados de forma agregada pelo tipo de bem, conforme
tabela abaixo.

A Fiscalização intimou-a a apresentar planilha detalhada com a individualização
do bem, data e valor de aquisição e taxa de depreciação usada. Como tal
demonstração não foi apresentada, as despesas com depreciação de bens móveis
foi glosada.
Despesas de depreciação de exercício anterior
A Fiscalização também glosou despesas de depreciação referentes ao exercício de
2012, pelo mesmo motivo (falta de comprovação documental), além da
inobservância do regime de competência.
Despesas diversas com desembolso
De acordo com a Fiscalização, a interessada deixou de apresentar documentação
comprobatória de uma série de despesas. De um total de cerca de R$6,5 milhões
contabilizados como custos ou despesas, R$1.065.951,60 foi considerado não
justificado, seja pela completa falta de apresentação do documento de suporte
respectivo, seja porque a documentação apresentada foi considerada insuficiente
para sua comprovação como dedutível.
Como representam efetivo desembolso, pois foram contabilizadas em
contrapartida de contas "bancos", têm reflexo também no IRRF, e para tanto,
foram apuradas mensalmente (uma vez que os percentuais de juros e multas
seriam idênticos para todas as operações consideradas dentro do mês).
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
4
A Fiscalização intimou a autuada no decurso do procedimento fiscal,
apresentando planilha com 1648 despesas que foram consideradas não
justificadas total ou parcialmente, totalizando o valor de R$1.906.570,51, sendo
oferecida à interessada a oportunidade para prestar esclarecimentos.
Na sua resposta, a empresa apresentou cópias de notas fiscais justificando
despesas no valor total de R$308.867,53, de contrato de aluguel de galpão, que
justificaria as despesas correspondentes, e esclarecimento sobre despesas
consideradas indedutíveis, que teriam sido adicionadas no cálculo do lucro real,
conforme LALUR também fornecido.
Após a análise dos documentos e esclarecimentos prestados, a Fiscalização
concluiu-se pela glosa parcial das despesas que foram apontadas na planilha
inicial, totalizando os referidos R$1.065.951,60, com efeitos na apuração do IRPJ,
da CSLL e do IRRF.
Prejuízos acumulados
A Fiscalização também analisou a evolução de saldos de prejuízos acumulados
desde o final de 2011, e a utilização feita pela autuada nos anos de 2012 e 2013.
Como os mesmos problemas observados em 2013 também foram apurados em
2011, ano-calendário que deu origem ao valor inicial de saldo de prejuízos
acumulados considerado (despesas sem comprovação, depreciação de imóveis
reavaliados no início de 2011 em desacordo com os requisitos legais de
depreciação), a Fiscalização desconsiderou as despesas correspondentes no ano
de 2011, no valor de R$131.460,71, reduzindo o saldo disponível de prejuízos
acumulados no final de 2012 para R$633.085,61.
Apuração de tributos e multa
Considerando o apresentado, a Fiscalização apurou os tributos IRPJ e CSLL
glosando as despesas apontadas, e realizando de ofício a compensação de
prejuízos e de base de cálculo negativa de CSLL, respectivamente, conforme os
saldos apurados.
Além disso, foi constituído o crédito de IRRF, considerando como base de cálculo
o total das despesas correspondentes a desembolso não justificadas.
Por fim, a Fiscalização considerou aplicável a multa qualificada de 150% sobre os
tributos constituídos de ofício diante da conduta praticada pelo sujeito passivo de
não comprovar despesas contabilizadas que fizeram parte de sua apuração
tributária reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ato que teria impedido
parcialmente o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal. Assim, caberia a qualificadora do §1°,
que dobra o valor previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei 9.430/96.
Considerando que a mesma conduta poderia em tese ser considerada típica dos
crimes previstos na Lei 8.137/90, foi também lavrada Representação Fiscal para
Fins Penais.
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
5
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.773/2.829), em três
manifestações distintas, cada uma correspondendo a uma autuação. A defesa foi rejeitada pela
DRJ, por meio de acórdão (fls. 2.836/2.858) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI’s)
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para
sua manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos dos AI’s, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.

MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação da multa de ofício (no caso, qualificada) tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da inconstitucionalidade de normas
jurídicas.

LUCRO REAL. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Cabe a glosa de despesas contabilizadas que não são confirmadas por
documentação hábil e idônea.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA. INDEFERIMENTO.
Não é possível a concessão de dilação de prazo para apresentação de defesa, por
ausência de previsão normativa.
O prazo para impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência das
autuações, nos termos do artigo 15 do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à IRRF o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
6
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.872/2.929), sustentando
preliminarmente o seguinte: preliminarmente, a decisão recorrida seria nula por cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, pois indeferiu a realização de diligência a fim de que pudesse
analisar o demonstrativo das despesas glosadas e apresentar os esclarecimentos e documentos
pertinentes; os Autos de Infração de IRPJ e CSLL seriam nulos, pois não a apresentação das razões
específicas pelas quais as despesas foram glosadas, tendo ocorrido indevida inversão do ônus da
prova à Recorrente; houve decadência do direito de a Fiscalização glosar despesas relativas ao
ano-calendário de 2011, reduzindo o saldo de prejuízos acumulados; houve decadência do direito
de exigir IRRF sobre os pagamentos feitos em 2012; houve glosa de despesas em montante
superior às despesas consideradas dedutíveis na DIPJ da Recorrente; o Auto de Infração de IRRF
seria nulo, por ter considerado o fato gerador mensal, enquanto o correto seria a apuração de fato
gerador diário.
6.
No mérito, defende a legitimidade de apresentação de documentos nesta fase
processual; no que diz respeito à depreciação de bem imóvel, a consequência imputada pela
Fiscalização não teria fundamento legal; as despesas com depreciação de bens móveis seriam
legítimas, pois baseadas em planilha e laudo de avaliação; deve ser assegurada a dedução do
reembolso de despesas no valor de R$ 156.088,04, das despesas com veículos no valor de R$
126.788,77, das notas fiscais cujos pagamentos se referem à competência de 2012 (R$ 12.257,25),
das despesas com energia elétrica e alugueis; com a glosa, deveria ter sido feita a recomposição
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com a dedução do PAT e das retenções na fonte; o
lançamento de IRRF seria indevido, pois a Fiscalização teria identificado a causa e o beneficiário de
parte considerável dos pagamentos, não podendo ser confundida a hipótese de exigência desse
tributo com a impossibilidade de dedução da despesa; a multa qualificada seria ilegítima, pois
ausente a demonstração do dolo.
7.
Após o protocolo das razões recursais, a Recorrente apresentou manifestações
requerendo a redução da multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, em função da edição da
Lei no 14.689/2023, e solicitando a juntada de memorial.
8.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
7
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/02/2019 (fls. 2.869), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 2.866), por procurador devidamente habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
10.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL do ano-
calendário de 2013, tendo em vista a glosa de despesas no valor total de R$ 1.440.750,68,
divididos em (i) despesas de depreciação indedutíveis (R$ 374.799,08), segregadas em bens
imóveis e bens móveis e (ii) despesas não comprovadas (R$ 1.065.951,60). No caso das despesas
não comprovadas, houve também a exigência de IRRF. A Fiscalização qualificou a multa de ofício
com fundamento em suposta ocorrência de sonegação fiscal (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96).
11.
Passo, a seguir, a analisar as alegações recursais.

I. Preliminares de nulidade e de decadência
I.1. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
12.
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade por cerceamento de defesa, pois no
relatório fiscal “[...] não constou tabela ou planilha identificando as despesas consideradas
indedutíveis dentre aquelas que compuseram a primeira planilha da fiscalização, sendo impossível
[...] apresentar documentos e esclarecimentos quanto às despesas autuadas.” Afirma que o
acórdão reconheceu expressamente a ausência do demonstrativo, mas não converteu o
julgamento em diligência para que fosse apresentado à Recorrente o demonstrativo das despesas
glosadas, facultando-lhe a juntada de documentos pertinentes, razão pela qual incorreu em
nulidade.
13.
Em linha com o vício anterior, a Recorrente defende que a Fiscalização considerou
as despesas indedutíveis “[...] sem apresentar as razões do seu entendimento, presumindo serem
as informações da sua contabilidade inverídicas e/ou desamparadas de documentos”. Com isso,
defende que houve inversão ilegal do ônus da prova que caberia à ação fiscal.
14.
Consultando o Auto de Infração e os documentos anexos, verifica-se que a
Fiscalização incluiu planilhas contendo as despesas com depreciação (fls. 2.671/2.691) e demais
desembolsos (fls. 2.673/2.691). Tais planilhas foram apresentadas à Recorrente ainda em fase de
fiscalização, quando lhe foi dada a oportunidade de juntar aos autos as provas de cada despesa.
Este fato foi utilizado pela DRJ para rejeitar a preliminar de nulidade apresentada pelo
contribuinte, nos seguintes termos:
Nos autos do processo, verifica-se que a Fiscalização, no curso do procedimento
fiscal, intimou a contribuinte a apresentar documentos comprobatórios de todas
as despesas de 2013. Após análise da documentação apresentada, a Fiscalização
constatou a falta ou insuficiência de comprovação em relação a 1.648 despesas,
no valor total de R$1.906.570,51. Em 22/12/2017, intimou a contribuinte a
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
8
apresentar os documentos comprobatórios relativos a essas despesas, tendo
disponibilizado uma planilha (em formato pdf e também em formato Excel) com a
discriminação individualizada de cada uma dessas despesas (fls. 261-300).
A Impugnante respondeu a essa intimação em 07/02/2018, apresentando:
· notas fiscais que considerou justificar uma série de despesas, no valor total de
R$308.867,53;
· contrato de aluguel de galpão e termo aditivo, o que justificaram despesas com
o aluguel de galpão apontadas no valor total de R$16.170,00 na planilha
disponibilizada para a contribuinte;
· informação a respeito de terem acatado o apontamento de R$87.379,29 em
despesas como sendo indedutíveis, e que tal valor teria sido adicionado ao cálculo
do lucro real, conforme cópia do LALUR que teria sido apresentada junto com tal
resposta a intimação.
A Fiscalização considerou a resposta e formulou nova lista de despesas
consideradas não justificadas, as quais foram objeto de autuação. Tal lista
encontra-se nas fls. 2763 a 2691.
No entanto, no Termo de Verificação Fiscal, é apresentado apenas o total de
despesas (das três categorias) considerado para a apuração da base de cálculo.
Seria um valor total de R$1.440.750,68, sendo R$374.799,08 correspondentes às
duas primeiras categorias (depreciação de bens móveis e imóveis) e
R$1.065.951,60 correspondentes às despesas que representaram desembolso. No
mesmo relatório fiscal não consta uma tabela arrolando tais despesas
consideradas.
Ainda assim, não cabe o pedido de complementação das informações e abertura
de prazo para manifestações, por ausência de previsão legal para tal expediente.
Inicialmente, cumpre mencionar que os lançamentos realizados, por meio dos
Autos de Infração que integram o presente processo, possuem os elementos
essenciais para se reputarem válidos.
Cabe observar que houve a identificação do sujeito passivo e a discriminação clara
e precisa dos fatos geradores da obrigação, com a determinação da matéria
tributável (despesas de depreciação e despesas não comprovadas), bem como da
natureza dos tributos devidos, do seu montante e do período a que se referem,
conforme se pode verificar nos autos de infração e seus anexos, estando os
critérios de apuração especificados no Termo de Verificação Fiscal.
Com relação à planilha de despesas glosadas, não se configurou obstáculo à
defesa da contribuinte. Pelo contrário, as despesas questionadas já haviam sido
informadas por intimação no decurso do procedimento fiscal, tendo sido
oferecida a oportunidade para a prestação de esclarecimentos, os quais a
contribuinte prestou em sua resposta às fls. 301-304.
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
9
Portanto, uma vez que a lista das despesas consideradas já teria sido cientificada
para a Impugnante, e que a oportunidade para justifica-las já teria lhe sido
antecipada, poderia ela ter apresentado suas justificativas pormenorizadas na
resposta à intimação e/ou na impugnação.
Como já observado no relatório, a fiscalização elencou R$1.906.570,51 em
despesas consideradas indedutíveis e/ou sem justificativa. Defendendo-se das
imputações referentes a R$308.867,53, haveria ainda R$1.597.702,98 pendente,
superior ao valor efetivamente considerado para o lançamento, de
R$1.065.951,60, o que constitui, de fato, benefício em prol da Impugnante.
15.
Considerando que o acórdão recorrido analisou fundamentadamente a matéria,
justificando seu entendimento no sentido de que as planilhas apresentadas não configuraram
qualquer prejuízo à defesa da Recorrente, entendo que não é o caso de reconhecer a sua nulidade
por não ter convertido o julgamento em diligência. Assim, rejeito a primeira preliminar.
16.
Já com relação à segunda preliminar, relativa à nulidade da autuação, entendo que
a solução deve ser diversa. Como reconhecido pela própria DRJ, as despesas foram tratadas de
forma global no Termo de Verificação Fiscal, segregadas apenas em três grupos: depreciação com
bens imóveis, depreciação com bens móveis e demais despesas. No caso das duas primeiras,
entendo que a glosa foi devidamente fundamentada e especificada nas planilhas anexas ao Auto
de Infração (fls. 2.671/2.673), não havendo que se falar em qualquer nulidade.
17.
Chama a atenção, porém, a glosa das “despesas não comprovadas”, na forma feita
pela Fiscalização, no valor total de R$ 1.065.951,60. Consultando a planilha correspondente (fls.
2.673/2.691), verifico que há duas situações distintas para as despesas glosadas.
18.
Primeiro, há os casos em que a despesa está marcada como “não comprovou”, caso
em que a Fiscalização destacou a falta de apresentação de qualquer elemento probatório por parte
do contribuinte. Neste caso, entendo que não há qualquer vício na fundamentação empregada: a
falta de apresentação dos documentos é suficiente para a glosa das despesas, tendo em vista que
a escrituração contábil só faz prova a favor do contribuinte quando acompanhada de documentos
hábeis, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/77. Inexistente a documentação, é
legítima a glosa da despesa.
19.
Segundo, existem as despesas cujo documento teria sido apresentado pelo sujeito
passivo, mas foi considerado “insuficiente” pela Autoridade Fiscal. Nestes casos, a Fiscalização
complementou com o preenchimento de uma linha “OBS”, contendo as seguintes justificativas,
isolada ou cumulativamente: “data”, “indedutível”, “NF”, “beneficiário”, “pgto”, “contrato” e
“duplicidade”. Ocorre que tais expressões não foram especificadas em momento algum ao
contribuinte no Termo de Verificação Fiscal, que tratou a despesa pelo total.
20.
O art. 142 do CTN prescreve o dever de a autoridade administrativa determinar a
matéria tributável, o que deve ser feito no auto de infração por meio da descrição do fato e da
disposição legal infringida (art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/72). Nesse sentido, o art. 2o, VII,
da Lei no 9.784/99 estabelece a obrigatoriedade de indicação dos pressupostos de fato e de direito
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
10
que determinaram a decisão da Administração Pública nos processos administrativos. Tais
requisitos concretizam os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição da República), pois permitem ao interessado ter exata compreensão das razões que
fundamentaram a exigência, viabilizando a sua resposta.
21.
Não há qualquer impedimento ao tratamento de várias despesas em grupos
específicos, empregando-se fundamentação semelhante para cada um. Porém, é necessário que
de fato exista tal fundamentação, não bastando a mera indicação de palavras genéricas e
descontextualizadas para considerar a prova apresentada pelo contribuinte como insuficiente.
Nesse sentido, este Carf já se manifestou a respeito da nulidade da autuação em caso semelhante:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. NULIDADE. A autoridade fiscal está vinculada ao dever de motivar o
lançamento, indicando, de forma explícita, clara e congruente, as circunstâncias
de fato e o enquadramento jurídico que justificam a glosa de despesas. A simples
referência genérica a “despesas operacionais não comprovadas”, acompanhada
de planilhas meramente numéricas, sem identificação das operações, dos
documentos examinados e das razões de sua rejeição, não supre o requisito legal
de motivação e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
CSLL. LANÇAMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM GLOSA GENÉRICA DE
DESPESAS. VÍCIO MATERIAL. ANULAÇÃO. Configurada a ausência de motivação
específica quanto às glosas que dão suporte integral ao crédito tributário, resta
comprometida a própria determinação da matéria tributável, em afronta ao art.
142 do CTN, ao art. 10 e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 50 da
Lei no 9.784/1999. Nulo o Auto de Infração, fica prejudicada a análise das demais
questões controvertidas. Recurso voluntário provido. (Acórdão no 1302-007.608,
Rel. Cons. Natalia Uchoa Brandão, Sessão de 28/11/2025)
22.
Destaque-se que neste caso os desembolsos também foram utilizados como base
para a exigência de IRRF por ausência de comprovação de causa ou identificação de beneficiário
da operação, o que impõe, a meu ver, um ônus ainda maior à Fiscalização de demonstrar as razões
pelas quais rejeitou a comprovação do contribuinte e enquadrou as operações no art. 674 do
RIR/99.
23.
Diante disso, entendo que é o caso de acolhimento parcial da preliminar de
nulidade, para anular parcialmente a autuação relativa ao IRPJ, CSLL e IRRF por vício de
fundamentação, com relação às glosas cujo comprovante foi considerado “insuficiente” pela
Fiscalização (fls. 2.673/2.691).

I.2. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DO SALDO DE PREJUÍZO FISCAL E DE IRRF QUANTO A PAGAMENTOS FEITOS EM
2012
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
11
24.
A Recorrente formulou preliminar de mérito no sentido de que houve decadência
do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário relativo (i) ao saldo de prejuízos
fiscais apurados até 31/12/2011 e (ii) ao IRRF relativo a pagamentos ocorridos em 2012.
25.
Uma vez que tais preliminares demandam análise circunstanciada a respeito da
ocorrência de sonegação – o que modificaria o termo inicial do prazo decadencial – e da efetiva
demonstração da data da ocorrência dos pagamentos, deixo para analisar tais questões adiante,
após apreciação do mérito das alegações correspondentes.

I.3. GLOSA DE DESPESAS EM MONTANTE SUPERIOR ÀS DESPESAS DEDUZIDAS EM DIPJ
26.
A Recorrente alega que, analisando a sua DIPJ, “[...] não se encontrou despesas com
reflexo na apuração do seu resultado tributável”. Afirma que a sua DIPJ indicaria aproveitamento
de encargos com depreciação de R$ 259.298,45 e de despesas operacionais no montante de R$
609.657,33, valores inferiores ao montante glosado.
27.
Consultando a Ficha 5A da DIPJ apresentada (fls. 2.951), verifico que, apesar das
linhas 23 (Encargos de Depreciação) e 25 (Outras Despesas Operacionais) estarem preenchidas
com valores inferiores ao autuado, é fato que existem outras linhas que indicam o aproveitamento
de despesas relacionadas às glosas. É o caso das linhas 04 (Prestação de Serviço por Pessoa
Jurídica), 17 (Alugueis) e 18 (Despesas com Veículos e Conserv. Bens e Instalações), por exemplo.
Somando as despesas declaradas na Ficha 05A, chega-se ao montante total de R$ 4.212.160,03,
muito superior ao montante glosado.
28.
Deste modo, caberia à Recorrente especificar a origem contábil de cada linha da
DIPJ entregue, demonstrando a inexistência efetiva de aproveitamento das despesas glosadas pela
Fiscalização, o que não foi feito.
29.
Portanto, rejeito a alegação.

I.4. NULIDADE DA AUTUAÇÃO DE IRRF POR ERRO NA DETERMINAÇÃO DO FATO GERADOR
30.
Em seguida, a Recorrente defende que o fato gerador do IRRF seria diário, mas a
Autoridade Fiscal realizou a apuração como se fosse mensal, gerando “evidente equívoco” a
ensejar a nulidade da autuação. Defende que a realização de lançamento “em bloco” seria
incompatível, pois configuraria informalidade.
31.
Porém, de acordo com o Auto de Infração e a planilha anexa relativa às despesas
gerais glosadas (fls. 2.673/2.691), verifica-se que a Fiscalização considerou de forma
pormenorizada cada pagamento, indicando o dia específico da sua ocorrência. Ou seja, a autuação
está de acordo com o fato gerador do IRRF ocorrido no pagamento (art. 674 do RIR/99).
32.
Tais pagamentos, especificados por data, foram agrupados apenas no Auto de
Infração por mês (fls. 2.709), facilitando a visualização, não impactando (i) no conhecimento de
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
12
cada pagamento que ensejou a cobrança, por parte do contribuinte e (ii) na apuração dos juros de
mora, calculados a partir do mês subsequente ao vencimento (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96).
33.
Portanto, rejeito a preliminar.

II. Mérito
II.1. SUPOSTA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS
34.
Inicialmente, a Recorrente informa que, a fim de demonstrar a sua boa-fé e
comprovar a regularidade das operações, “[...] promoveu uma verdadeira auditoria em sua
contabilidade e nos documentos que a suportam”. Juntou “[...] documentos fiscais idôneos que
suportam as despesas incorridas (doc. 3.a)”, cópia de contrato de locação com a FK Equipamentos
(doc. 3.b) e cópia da carteira de trabalho justificando o pagamento de bolsas de estudo a
funcionária (doc. 3.c), defendendo a possibilidade de sua apresentação nesta fase processual.
35.
Consultando os “documentos fiscais” juntados (doc. 3.a), verifico que se trata de
planilha reproduzindo a contabilidade (fls. 2.989/2.992), contendo descrição genérica sobre a
origem das despesas, a maioria com cheques. Os documentos juntados (fls. 2.993/3.092), por sua
vez, não permitem adequado entendimento acerca da necessidade, usualidade e normalidade das
despesas (art. 299 do RIR/99), pois correspondem em sua grande maioria a cheques ou recibos
genéricos, sem qualquer demonstração da pertinência objetiva à atividade da Recorrente.
36.
No caso do contrato de locação com a FK Equipamentos (fls. 3.233/3.241), por sua
vez, a Recorrente trouxe aos autos o contrato de locação de equipamentos e respectivos aditivos,
em valores compatíveis aos pagamentos presentes na planilha. Assim, quanto a essas glosas,
entendo que é o caso de acolhimento do recurso.
37.
Já a cópia da carteira de trabalho (fls. 3.242) não justifica de forma alguma a
despesa com bolsa estudantil, pois não se trata de pagamento necessário, usual ou normal à
atividade da empresa, estando ausentes os requisitos para a dedutibilidade.
38.
Em seguida, a Recorrente passa a tecer considerações sobre as despesas com
depreciações de bens imóveis, afirmando que a “[...] a constatação da fiscalização está correta,
mas a consequência imposta à Recorrente está errada”, pois o art. 13, § 3o, da Lei no 12.973/2014
trata da tributação do ganho correspondente ao AVJ, não se referindo à glosa das despesas com
depreciação.
39.
Sobre esse ponto, o § 1o do art. 13 destaca que “o ganho evidenciado por meio da
subconta de que trata o caput será computado na determinação do lucro real à medida que o
ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou
quando o passivo for liquidado ou baixado.” Ou seja, a depreciação relativa à parcela do AVJ
acrescida ao ativo deve se dar em razão da efetiva evidenciação em subconta desse valor, o que
não foi cumprido pelo sujeito passivo. Assim, rejeito a alegação.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
13
40.
Com relação à depreciação de bens móveis, a Recorrente juntou planilha e laudo de
avaliação já apresentados à Fiscalização em resposta aos TIFs lavrados. Novamente, não houve a
apresentação da documentação citada pela Autoridade Fiscal no TVF:
O sujeito passivo não apresentou documentação comprobatória dos valores
utilizados como despesas com a depreciação de seus bens móveis. A empresa foi
intimada a apresentar planilha detalhada com a individualização do bem, data e
valor de aquisição e a taxa de depreciação usada, acompanhada das notas
fiscais de aquisição dos bens. Porém, a planilha solicitada não foi apresentada,
bem como não foram apresentadas as notas fiscais. O sujeito passivo chegou a
apresentar uma planilha com os valores contabilizados e os valores depreciados,
mas eram dados completamente redundantes, pois já constam claramente na
contabilidade. Foi apresentado também um laudo de avaliação de bens móveis
realizado em 27 de outubro de 2017, mas é irrelevante para a comprovação das
despesas de depreciação do ano de 2013.
41.
Da análise das planilhas e do laudo citados, não se verifica a apresentação das
informações solicitadas durante a ação fiscal, não tendo sido apresentados elementos suficientes
para infirmar a exigência. Consultando os documentos (fls. 3.248/3.277), verifico que se trata de
apuração do valor de mercado, sem fazer referência à taxa de depreciação, data de aquisição e
correlação com as contas contábeis vinculadas à depreciação dos bens, a fim de justificar
adequadamente as despesas. Portanto, rejeito a alegação.
42.
Em seguida, a Recorrente passa a tratar de supostos reembolsos de despesas de
táxi e despesas com veículos, porém sem demonstrar em momento algum a pertinência dessas
despesas à sua atividade, a fim de cumprir os requisitos de dedutibilidade previstos na legislação
(art. 299 do RIR/99). Deste modo, entendo que a alegação deve ser rejeitada.
43.
Igualmente acerca dos contratos de locação e apólice de seguro fiança juntados (fls.
3.307/3.321), não houve justificativa a respeito da efetiva vinculação dos imóveis à atividade
empresarial da Recorrente e nem mesmo a sua correlação com as despesas glosadas, o que
inviabiliza a reversão das glosas requerida.
44.
Portanto, entendo que devem ser revertidas tão somente as glosas relacionadas à
locação com a FK Equipamentos.

II.2. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO IRPJ E DA CSLL, COM A DEDUTIBILIDADE DAS RETENÇÕES NA FONTE E DOS
VALORES RELATIVOS AO PAT
45.
A Recorrente defende que a Autoridade Fiscal, ao realizar a glosa das despesas,
deveria ter considerado a dedução do PAT, tendo em vista a sua inscrição no Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE). Também sustenta que não houve a dedução das retenções na fonte de
IRPJ e CSLL.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
14
Porém, consultando a Ficha 12A da DIPJ apresentada (fls. 2.965), verifico que a
Recorrente não declarou qualquer valor a título de PAT ou de retenções na fonte. Ou seja, a
Fiscalização não abateu tais valores porque não foram efetivamente utilizados pela contribuinte
na sua apuração, não havendo que se falar em tal necessidade de recomposição. Esta Turma
Ordinária vem rejeitando, na realização do lançamento de ofício, a retificação de valores de
incentivos fiscais – como as despesas com o PAT –, pois “[...] falece competência à autoridade
julgadora [para] alterar a apuração do tributo, que originalmente deve ser feito de forma
espontânea pelo sujeito passivo na DIPJ ou ECF” (Acórdão no 1301-007.370, Rel. Cons. Iágaro Jung
Martins, Sessão de 13/08/2024). No mesmo sentido, a 1a Turma da CSRF já se manifestou no
sentido de que “o processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do incentivo fiscal a
título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a destempo, mormente quando o
contribuinte não comprova o preenchimento dos requisitos legais para tanto” (Acórdão no 9101-
006.794, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 07/11/2023).
46.
Portanto, rejeito a alegação.

II.3. INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE IRRF COM A SUPOSTA IDENTIFICAÇÃO DE CAUSA E BENEFICIÁRIO
47.
A Recorrente prossegue apresentando alegação específica à exigência de IRRF,
destacando que, neste caso, “[...] há indicação expressa na contabilidade da causa e beneficiário
dos pagamentos”, apresentando planilha com as razões recursais (fls. 3.324/3.338). Sustenta que
a Fiscalização reconhece a apresentação de documentos para parte das despesas, mas imputou
integralmente a infração de IRRF para todas as glosas, confundindo as infrações. Nesse sentido,
defende que a insuficiência do documento poderia caracterizar a glosa para o IRPJ e a CSLL, mas
não significa exigência de IRRF correspondente.
48.
Com efeito, embora seja plenamente possível a cumulação da glosa de despesas de
IRPJ e de CSLL e a infração do IRRF relativo a pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado (Cf. Acórdão no 1301-006.947, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas de Souza, Sessão de
16/05/2024), é fato que tais infrações possuem hipóteses distintas. A segunda não decorre
automaticamente da primeira, devendo a Fiscalização apontar especificamente a presença da
hipótese do art. 61 da Lei no 8.981/95, fundamento legal do art. 674 do RIR/99:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
15
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
49.
De fato, entendo que neste ponto fica reforçada a preliminar de nulidade
parcialmente acolhida. Nos casos em que o contribuinte apresentou documentos considerados
insuficientes pela Fiscalização (fls. 2.673/2.691), caberia a esta detalhar por qual razão não houve
identificação da causa ou do beneficiário, pois é plenamente possível que uma despesa não seja
dedutível para fins de IRPJ e CSLL, mas esteja caracterizada a sua origem e destinatário. É o caso,
por exemplo, da despesa com bolsa de estudos glosada pela Fiscalização, a qual, mesmo
indedutível por descumprimento dos requisitos legais, possui identificação de causa e beneficiário.
50.
Nesse sentido, entendo que a Fiscalização se equivocou ao tratar a exigência de
IRRF como mero reflexo da glosa das despesas para os casos em que a contribuinte apresentou
documentação considerada insuficiente. No caso da falta de apresentação de qualquer
documentação, porém, fica verificada a ausência de causa, sendo a contabilidade insuficiente para
fazer prova da operação sem os documentos pertinentes (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no
1.598/77).
51.
Portanto, entendo que, mesmo se superada a nulidade parcial abrangendo todas as
infrações, entendo que a autuação relativa ao IRRF deve ser cancelada parcialmente, por
descumprimento do art. 674 do RIR/99 no que diz respeito às despesas cujos documentos foram
considerados insuficientes.

II.4. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DECADÊNCIA
52.
A Recorrente questiona a qualificação da multa de ofício, defendendo a ausência de
prova inequívoca de ação dolosa que resulte em sonegação, fraude ou conluio, sendo insuficiente
o mero não recolhimento dos tributos (Súmula Carf no 14).
53.
Inicialmente, vale destacar que, em sua Impugnação, a Recorrente se limitou a
questionar a alegada inconstitucionalidade da multa por conta do seu suposto efeito confiscatório
(art. 150, IV, da Constituição da República). Apesar de ter trazido novos argumentos, a matéria foi
integralmente questionada (art. 17 do Decreto no 70.235/72), com a instauração de contencioso
administrativo, não havendo que se falar em preclusão.
54.
Com efeito, a caracterização da sonegação, para fins de aplicação do § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1995, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração
tributária, praticados dolosamente com o fim de ocultar o conhecimento da sua ocorrência. A falta
de comprovação das despesas, neste caso, constitui a própria infração fiscal, sendo imprescindível
a demonstração, por parte da Fiscalização, de que o sujeito passivo foi além da falta de
recolhimento dos tributos, agindo também para esconder o fato gerador do conhecimento da
autoridade fiscal. Nesse sentido:
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
16
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas
fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de
pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-
005.640, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Red. Desig. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 17/11/2022)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
55.
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório
quanto aos mencionados atos adicionais, limitando-se a apontar circunstâncias já abrangidas pela
própria infração, vinculadas à contabilização de despesas sem comprovação. Veja-se a
fundamentação da multa de ofício qualificada:

56.
Deste modo, entendo que a qualificação da multa deve ser cancelada, com a
aplicação da multa de ofício no seu patamar ordinário de 75%.
57.
Cancelada a qualificação da multa de ofício e certificada a inexistência de
sonegação, passo a analisar a decadência alegada pela Recorrente. Defende a contribuinte que a
Fiscalização efetuou glosa de despesas correspondentes ao ano-calendário de 2011, revisando o
saldo de prejuízo fiscal existente. Porém, houve decadência com relação aos fatos ocorridos até
31/12/2011.
58.
Consultando a autuação, verifico que houve revisão do saldo de prejuízos
acumulados do sujeito passivo, com base na seguinte fundamentação:
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
17

59.
Veja-se que a Fiscalização efetuou a glosa das despesas no valor de R$ 131.460,71
com relação ao ano-calendário de 2011, embora sem exigir qualquer crédito tributário
correspondente, mas reduzindo o saldo de prejuízo fiscal do período.
60.
Inicialmente, destaque-se que a 1a Turma da CSRF deste Carf vem entendendo que
o prazo decadencial é aplicável à revisão de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL:
DECADÊNCIA. REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE NEGATIVA DE CSLL
DECLARADO E ESCRITURADO. Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos à
revisão de prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL, cuja determinação,
documentação e escrituração foram legalmente atribuídas ao sujeito passivo,
contado a partir de sua formação, cientificada pelos meios próprios ao Fisco, a
quem compete a lavratura de auto de infração na forma do artigo 9o, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, realidade esta que não se entende alterada pelo dever de
guarda de escrita fiscal de eventos passados com efeitos futuros. No caso, ainda
que o início de contagem do prazo decadencial se verificasse a partir da
retificação da declaração na qual foram informados o prejuízo fiscal e a base
negativa revisados, no momento do lançamento de glosa da compensação já
havia expirado o prazo decadencial, mesmo pela regra mais alargada prevista no
CTN. (Acórdão no 9101-007.148, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de
05/09/2024)
61.
Contando-se o prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador relativo ao IRPJ e
à CSLL do ano-calendário de 2011 (art. 150, § 4o, do CTN), que se deu em 31/12/2011, chega-se ao
termo final de 31/12/2016, sendo que a autuação foi realizada tão somente em 16/02/2018.
Portanto, deve ser revertida a redução de prejuízo fiscal, em função da decadência.
62.
Com relação à decadência dos alegados pagamentos do ano-calendário de 2012 no
valor de R$ 12.257,25, verifica-se que foram aproveitados contabilmente em 2013, como
relacionado pela Fiscalização em planilha elaborada a partir da escrituração da Recorrente. Deste
modo, uma vez que impactaram a apuração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013, é este o
período a ser considerado para fins de apuração da infração. Também não houve a prova
específica dos pagamentos feitos em 2012 para fins de IRRF, cujo fato gerador é a data da
operação. Portanto, não há que se falar em decadência.

Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720154/2018-87
18
III. Dispositivo
63.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e acolho parcialmente a
preliminar de nulidade do lançamento, para anular as exigências de IRPJ, CSLL e IRRF realizadas
sobre despesas cuja comprovação foi considerada “insuficiente” pela Fiscalização.
64.
No mérito, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i) reverter a
redução do prejuízo fiscal feita pela Fiscalização, em razão da decadência; (ii) reverter as glosas
relacionadas às despesas com a FK Equipamentos; e (iii) cancelar a qualificação da multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3377
DF CARF MF
Original